Tribunal: CARF
Processo: 18471.004254/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004254/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.885 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o artigo 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 20a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 12-45.721 (fls.97/103):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004254/2008-81
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004254/2008-81

ANISTIA POLÍTICA FUNDADA NA LEI No 6.683/79 INCIDÊNCIA DE IR
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME
PREVISTO NA LEI No 10.559/2002.
Incide imposto de renda sobre os valores recebidos em decorrência de anistia política
reconhecida judicialmente com fundamento na Lei no 6.683/79, se o contribuinte não
formalizou o pedido para substituição pelo regime previsto na Lei no 10.559/2002.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento – Declaração do Imposto
de Renda da Pessoa Física Simplificada (fl.04), referente ao Exercício 2005, lavrado em
04/11/2008, onde foi apurado crédito tributário no valor total de R$ 128.035,01 sendo:
a) R$ 53.528,30 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 40.146,22 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 25.736,40 de Juros de Mora, calculados até 28/11/2008;
d) R$ 6.010,66 de Devolução de Restituição Recebida Indevidamente em
15/06/2005;
e) R$ 2.613,43 de Juros de Mora sobre a Restituição Recebida
Indevidamente, calculados até 28/11/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 4) temos que o
contribuinte cometeu a infração de Omissão de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça
Federal, no valor de R$ 218.000,59, tendo sido considerado o IRRF no valor de R$ 6.540,00,
conforme DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal.
O contribuinte, regularmente intimado, não justificou o motivo pelo qual o
rendimento não foi declarado como tributável, limitando-se apenas a informar que tal rendimento
era oriundo de reparação econômica a anistiado político e que por está razão seria isento de
imposto de renda.
Intimado para apresentar Portaria do Ministro de Estado da Justiça que o
reconhecesse como anistiado político, o contribuinte não apresentou a portaria especificamente
solicitada.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
24/11/2008 (fl. 64) e, tempestivamente, em 26/11/2008, apresentou sua impugnação de fls.
69/70, instruída com os documentos nas fls. 71 a 89 cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-45.721, em 25/04/2012 a 20a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
09/05/2013 (fl. 104) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/06/2013 apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 108/116 onde, em síntese:
1. Aduz que o rendimento recebido por via judicial refere-se à verba
indenizatória nos termos do art. 5o da Lei 10.559/02, que regulamentou o
novo regime de anistiado político;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004254/2008-81

2. Alega que verba indenizatória recebida por anistiado político é isento do
imposto de renda, não havendo diferença entre a sua anistia, oriunda de
decisão judicial, e as anistias concedidas com base na Lei. 10.559/02;
3. Argumenta que não existem dois tipos de anistiados políticos, nem
tampouco a necessidade de requerer a sua transferência para regime
diverso, já que o regime é único.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Cabe nesse ponto observar que o contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ
em 09/05/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl. 104.
Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas, o termo
inicial para a contagem do prazo recursal teve início em 10 de maio de 2013 (sexta-feira),
encerrando-se em 10 de junho de 2013, tendo em vista que o trigésimo dia cai em um sábado, dia
08/05/2013.
Ocorre que o Recurso Voluntário interposto foi protocolado em 14/06/2013, após
transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação (fl. 108).
Patente está, portanto, a intempestividade do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital